Tribunal: TJSP
Processo: 2118500-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tratamento médico. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Parcial cabimento. Documentos inaptos para comprovar a alegada hipossuficiência que devem ser analisados em relação ao elevado valor da causa. Concessão de redução das custas iniciais e isenção exclusivamente em relação a este agravo. Exegese do art. 98, §5o, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tratamento médico. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Parcial cabimento. Documentos inaptos para comprovar a alegada hipossuficiência que devem ser analisados em relação ao elevado valor da causa. Concessão de redução das custas iniciais e isenção exclusivamente em relação a este agravo. Exegese do art. 98, §5o, do CPC. Novo prazo para recolhimento. Recurso parcialmente provido com determinação.